Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737539-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de José Ilto dos Santos Agravado: Jonas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de José Ilto dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0707716-06.2021.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de ação de imissão na posse movida pelo espólio de José Ito dos Santos em desfavor de Jonas de Tal. Alega a parte autora que o falecido adquirira o imóvel, objeto da lide, da TERRACAP por meio de termo de concessão de uso, conforme se observa dos documentos de ID 106160082 e 106160085. Aduz que os herdeiros somente descobriram a existência do bem após o falecimento do de cujus, oportunidade na qual procuraram o possuidor do imóvel para resolver a contenda de forma pacífica, sem sucesso. Preliminarmente, cumpre destacar que, segundo interpretação do artigo 1.228 do Código Civil, a ação de imissão de posse possui natureza petitória, em que se discute a propriedade da coisa, ostentando um caráter misto de posse e domínio. Serve, assim, ao adquirente para haver a posse da coisa adquirida, tratando-se, pois, de demanda exclusiva daquele que figura no registro imobiliário como proprietário do bem. Assim, a imissão na posse não transparece a via adequada para a tutela pretendida, tendo em vista que a priori o imóvel seria do Distrito Federal, porquanto a parte autora não carreara aos autos certidão de matrícula, possibilitando comprovar que a titularidade do imóvel seria do falecido, visto que apenas coligira os documentos de concessão de uso. O descompasso entre os fatos articulados e a tutela pretendida leva a determinação de aditamento da vertente demanda, uma vez que deverá o autor manejar a ação adequada ao atendimento de seu intento. Nos termos do art. 321 do código de processo civil, sob pena de indeferimento e consequente extinção, assinalo o prazo de 15 (dias) para a parte autora promover o aditamento da petição inicial, adequando a presente demanda, conforme explicitado acima. Deverá, no mesmo interregno, carrear aos autos, cópia da inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado da ação de inventário, bem como o termo de inventariança Ademais, em conformidade com o disposto no art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil, colimando aferir se efetivamente se enquadra nas exigências legais que a habilite a ser contemplada com o beneplácito da gratuidade de justiça que vindicara, deverá a parte autora, no mesmo interregno já balizado, pagar as custas iniciais ou demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, porquanto a mera declaração e o simples reclamo lançado quanto a essa benesse não evidencia que não dispõe de condições mínimas de suportar as custas originárias do aviamento da lide, devendo acostar, para tanto, os comprovantes de renda e de rendimentos referentes ao derradeiro exercício fiscal ou os três últimos contracheques, de molde a restar aferida a possibilidade de concessão do benefício.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 30931154), em síntese, que a ação de imissão de posse é adequada para a presente hipótese, pois demonstrou que é o proprietário do bem imóvel em questão, bem como o intuito de exercer a posse direta do referido bem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, pretendendo assim o recebimento da petição inicial da ação de imissão de posse. Também requer a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que é inadmissível a interposição de recurso contra despachos. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito de emenda à petição inicial. Em verdade, o eventual descumprimento da ordem de emenda é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão não pode ser vislumbrada a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator